Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional quinquenal para cobrança de diferenças remuneratórias referente ao pagamento da licença-prêmio indenizatória tem como termo inicial a data do recebimento dos valores a menor, em observância ao princípio da actio nata.
2. As rubricas referentes ao auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência, devem ser incluídas na base de cálculo da licença-prêmio indenizada, pois compõem a remuneração do servidor, bem como possuem caráter permanente e natureza remuneratória. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
3. Os valores devidos deverão ser corrigidos desde a data da aposentadoria até o efetivo pagamento.
4. Reexame Necessário conhecido e não provido. Recurso de Apelação conhecido e provido.